Tribunal: TJPA
Processo: 0816813-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816813-29.2024.8.14.0401

APELANTE: LUIZ OTAVIO DO ROSARIO E CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DA RES FURTIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES. ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 30095864, datada de 27/04/2025) que condenou o
apelante LUIZ OTÁVIO DO ROSÁRIO E CONCEIÇÃO
, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do ECA (Lei nº 8.069/90), na forma do art. 70 do Código Penal. Com imposição de
pena definitiva de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas e invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

·

Redução da pena imposta, pugnando por uma análise mais justa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

·

Modificação para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

III - Razões de decidir

03. A pretensão absolutória não merece acolhimento, pois a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado encontram-se devidamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos agentes, bem como pela apreensão da res furtiva e da arma branca utilizada na ação criminosa.

04. Igualmente não prospera a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Ainda que se cogitasse eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, a condenação não se amparou exclusivamente nesse elemento, mas em provas autônomas e convergentes aptas a confirmar, com segurança, a autoria delitiva.

05. Quanto ao delito de corrupção de menores, restou comprovado que o recorrente praticou a infração penal em companhia de adolescente, circunstância suficiente para a configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA, cuja natureza é formal, sendo desnecessária a demonstração da efetiva corrupção moral do menor, conforme orientação consolidada na Súmula 500 do STJ.

06. No tocante à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto. Ademais, correta a incidência da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

07. Por fim, adequada a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista o montante da reprimenda definitiva e a observância dos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na sentença recorrida, impõe-se sua integral manutenção.

V - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido, preliminar arguida rejeitada e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

09. A autoria e a materialidade do roubo restaram comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, prisão em flagrante e apreensão da res furtiva. A alegada nulidade do reconhecimento não prospera, porquanto a condenação não se fundamentou exclusivamente nesse elemento probatório. Configurado o delito de corrupção de menores, diante da prática do crime em companhia de adolescente, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Correta, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal).

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - HC: 00000000000000884738 RJ 2024/0005730-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003205774, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2026, Data de Publicação: DJEN 29/05/2026).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15009897420238260567 Sorocaba, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 24/04/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/04/2025).

(TJ-MG - APR: 10223200033445001 Divinópolis, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00083635520208140051 33585086, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, rejeitar preliminar arguida, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0816813-29.2024.8.14.0401
.

APELANTE:

LUIZ OTÁVIO DO ROSARIO E CONCEIÇÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
LUIZ OTAVIO DO ROSARIO E CONCEICAO
(ID: 30095887, em 08.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA (ID: 30095864 em 27.04.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 30095819, em 28.11.2024) que, em 14 de agosto de 2024, na Avenida Tavares Bastos, no município de Belém/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca de serra) e em concurso de agentes com um adolescente, um aparelho celular IPHONE 08 PLUS, de cor rosa, pertencente à vítima Marcelly Nascimento Dias.

Consta de forma expressa que
o apelante encontra-se em liberdade provisória
,
tendo sido posto em liberdade no dia 16.08.2024
,
após a concessão do benefício em audiência de custódia
.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a
pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal).

Em suas Razões de Apelação (ID: 30095887, em 08.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas e invocando o princípio
in dubio pro reo
;

·

Subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA);

·

Caso mantida a condenação, a redução da pena imposta, pugnando por uma análise mais justa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;

·

A modificação para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30095890, 21.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pelos depoimentos e reconhecimento da vítima e dos policiais, que a corrupção de menores é delito formal, e que o concurso formal de crimes deve ser mantido.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30285478, em 26.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória, destacando a validade do conjunto probatório e a correção na aplicação da dosimetria e do regime semiaberto.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa do apelante devolve a esta Corte matérias para reanálise: a absolvição do
crime de roubo por insuficiência de provas
e inobservância das formalidades no reconhecimento,
a absolvição do crime de corrupção de menores por atipicidade da conduta
, bem como pleitos subsidiários de
redução da pena com nova análise das circunstâncias judiciais
e a
modificação para regime prisional menos gravoso
.

Inexistindo preliminares pendentes de apreciação ou nulidades cognoscíveis de ofício, passa-se ao exame do mérito recursal. Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas por LUIZ OTÁVIO DO ROSÁRIO E CONCEIÇÃO

MÉRITO
:

As insurgências defensivas concentram-se, essencialmente, em três teses centrais:

(i)

Insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado
;

(ii)

Atipicidade da conduta imputada quanto ao delito de corrupção de menores
; e

(iii)

Necessidade de redimensionamento da reprimenda e alteração do regime inicial de cumprimento da pena
.

Todavia, após detida análise do acervo probatório amealhado aos autos,
conclui-se que os pleitos defensivos não merecem prosperar
.

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.

A tese absolutória fundada na alegada fragilidade probatória e na incidência do princípio do
in dubio pro reo

não encontra respaldo nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(ID: 30095881), pelo
Termo de Entrega da
res furtiva

à vítima
, bem como pelos
depoimentos judiciais colhidos ao longo da instrução criminal
.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi preso em situação de flagrante presumido, nos termos do art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, logo após a prática delitiva, na posse direta do aparelho celular subtraído da vítima e da faca utilizada na empreitada criminosa.

vítima MARCELLY NASCIMENTO DIAS apresentou, em juízo, narrativa firme, coerente e linear acerca da dinâmica dos fatos, afirmando que foi abordada pelo recorrente e por um adolescente, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram seu aparelho celular.

Relatou, ainda, que o recorrente proferiu ameaças explícitas durante a ação criminosa, afirmando que “
sabia que ela passava ali todos os dias com a filha
”, circunstância que intensificou o temor experimentado e inviabilizou qualquer possibilidade concreta de resistência.

A ofendida acrescentou que acompanhou imediatamente as diligências policiais, visualizando os agentes em fuga e reconhecendo-os logo após a abordagem efetuada pela Polícia Militar, sem jamais perdê-los de vista.

Os relatos da vítima encontram integral respaldo nos depoimentos prestados pelos policiais militares
JOSÉ ERASMO DA SILVA MELO
e
MARCELO AUGUSTO MENDONÇA DA SILVA
(Mídias IDs: 139312359 e 139312360), os quais confirmaram que localizaram o apelante e o adolescente em plena fuga, apreendendo com o recorrente tanto o aparelho celular subtraído quanto a faca utilizada na grave ameaça.

A palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Ademias, é
assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado, no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). (...) (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido revela-se robusto, coeso e plenamente suficiente para sustentar o édito condenatório,
inexistindo dúvida razoável apta a ensejar solução absolutória.

02.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ART. 226 DO CPP
.

Também não prospera a alegação defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal em razão da suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Embora a jurisprudência recente das Cortes Superiores tenha efetivamente passado a exigir maior rigor na observância das formalidades legais relativas ao reconhecimento de pessoas, também se encontra pacificado o entendimento de que eventual irregularidade não conduz, automaticamente, à nulidade da condenação, sobretudo quando o reconhecimento não constitui elemento probatório isolado e encontra-se corroborado por outras provas independentes produzidas judicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, automaticamente, à nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, desde que tal elemento encontre respaldo em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessas hipóteses, o reconhecimento extrajudicial, quando corroborado por depoimentos judiciais, elementos circunstanciais e demais provas harmônicas constantes dos autos, revela-se apto à formação do convencimento judicial acerca da autoria delitiva. Nessa linha:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal
,
desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000884738 RJ 2024/0005730-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026). Grifei.

“(...)
A inobservância do art.
226
do
Código de Processo Penal
não invalida o reconhecimento pessoal, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]. (AgRg no HC n. 1.056.469/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN 22/4/2026). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003205774, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2026, Data de Publicação: DJEN 29/05/2026). Grifei.

Na hipótese vertente,
a autoria delitiva não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima
,
mas em sólido conjunto probatório composto pela prisão em flagrante
,
apreensão da
res furtiva
,
apreensão da arma branca
e
depoimentos testemunhais convergentes
.

Assim, inexistindo qualquer prejuízo concreto à defesa e estando a autoria amplamente demonstrada, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

03.

CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA
).

A Defesa sustenta, subsidiariamente, a atipicidade do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao argumento de que o adolescente já possuía prévio envolvimento com a prática infracional, circunstância que afastaria a efetiva corrupção moral do menor.

A tese
, contudo,
encontra-se frontalmente contrariada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em companhia de adolescente, sendo absolutamente desnecessária a demonstração da efetiva corrupção moral do menor.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

A participação do adolescente na empreitada criminosa é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar de crime formal, consumado independentemente da demonstração da efetiva corrupção moral do menor, conforme orientação consolidada na Súmula 500 e no Tema 221 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas hipóteses, não há falar em
bis in idem
, porquanto os delitos tutelam bens jurídicos distintos e possuem sujeitos passivos diversos. Colhe-se:

“(...)
Qualificadora do concurso de agentes demonstrada
.
Delito do art. 244-B do ECA
.
Participação do adolescente que emergiu incontroversa pela prova oral
.
Delito formal
. Súmula 500 e Tese 221, ambas do STJ.
Consumação que se dá com participação da criança ou adolescente na prática ilícita
. (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15009897420238260567 Sorocaba, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 24/04/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/04/2025). Grifei.

“(...)
Se a prova oral aponta o envolvimento de mais de um agente na execução do delito de furto
,
de rigor a manutenção da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
-
Não há que se falar em bis in idem na condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e também pelo crime de corrupção de menores se o agente furta na companhia de adolescente
,
uma vez que os crimes tutelam bens jurídicos diferentes, cujos sujeitos passivos não se confundem
. Precedentes. (...)” (TJ-MG - APR: 10223200033445001 Divinópolis, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023). Grifei.

O bem jurídico tutelado pela norma é justamente a preservação da formação moral e social da criança e do adolescente,
sendo irrelevante eventual envolvimento pretérito do menor com práticas ilícitas
.

Na hipótese dos autos,
restou amplamente demonstrado que o recorrente praticou o delito patrimonial em companhia do adolescente T.M.M.M
., circunstância confirmada pela vítima e pelos policiais militares ouvidos em juízo.

Logo,
evidenciada a prática da infração penal em concurso com adolescente
, correta a condenação também pelo delito previsto no art. 244-B do ECA.

04.

DOSIMETRIA DA PENA
.

Também não assiste razão à Defesa quanto ao pleito de redimensionamento da pena
.

Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado sentenciante observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram corretamente valoradas como neutras, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal tanto para o delito de roubo quanto para o crime de corrupção de menores.

Assim, carece de interesse recursal eventual pedido de redução da pena-base, por já se encontrar estabelecida no menor patamar legalmente admissível.

Na segunda fase, o Juízo de origem reconheceu corretamente a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, agiu com absoluto acerto ao deixar de reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, em estrita observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A matéria encontra-se definitivamente pacificada tanto no âmbito do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção da pena intermediária no piso abstratamente previsto pelo legislador.

Ressalte-se, ainda, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, reafirmou a higidez da Súmula nº 231, rejeitando a tese de seu cancelamento e mantendo o entendimento de que as atenuantes genéricas não possuem aptidão para ultrapassar o limite mínimo fixado no tipo penal incriminador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

A matéria encontra-se definitivamente estabilizada no âmbito das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento, inclusive sob sistemática qualificada (Tema 190), assentando que o método trifásico não autoriza a superação dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados.

Na terceira fase, incidiu corretamente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas, sendo aplicada a fração mínima de aumento de 1/3 (um terço).

Posteriormente, diante da prática de dois delitos autônomos mediante uma única ação, o magistrado aplicou adequadamente a regra do concurso formal próprio prevista no art. 70 do Código Penal,
elevando a pena mais grave na fração mínima de 1/6 (um sexto)
, alcançando a reprimenda definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Não se verifica, portanto,
qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou excesso apto a justificar intervenção desta instância revisora
.

05.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
.

Por fim, igualmente não prospera o pleito defensivo de fixação de regime inicial mais brando.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Na hipótese vertente, tendo sido a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, correta a sentença ao estabelecer o regime inicial semiaberto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que o regime inicial semiaberto revela-se compatível com as disposições do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal quando as circunstâncias judiciais e as peculiaridades concretas do caso assim recomendarem. Veja-se:

“(...)
O regime inicial semiaberto está adequado ao art. 33, § 2º, b, do CP, e a substituição por penas restritivas de direitos foi devidamente fundamentada
,
mesmo com a pena superior a quatro anos, considerando as peculiaridades do caso
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00083635520208140051 33585086, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma,
inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida
,
impõe-se sua integral manutenção
.

06.

CONCLUSÃO
.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o art. 387 do Código de Processo Penal.

A condenação do recorrente não decorre da inobservância do princípio
in dubio pro reo
ou de eventual nulidade no reconhecimento,
mas sim da existência de suporte probatório concreto, consistente e judicializado acerca da materialidade delitiva e da certeza de autoria
, notadamente pelas
declarações da vítima
e
depoimentos dos policiais colhidos em juízo
.

Do mesmo modo, não se mostra possível afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores sob a tese de atipicidade da conduta,
impondo-se a preservação de sua aplicação ante a natureza formal do delito (Súmula 500 do STJ
), assim como é
inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231 do STJ
) e a
fixação do regime inicial aberto
.

Por tais razões,
rejeitam-se os pleitos defensivos de absolvição
,
reconhecimento de atipicidade
,
redução da pena aquém do mínimo legal
e
alteração de regime prisional
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30095864, de 27/04/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

LUIZ OTÁVIO DO ROSARIO E CONCEIÇÃO
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 30095864 em 27.04.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026